Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716146-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JORDÃO PORTUGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a pesquisa de bens, a fim de penhorar valores suficientes à satisfação do crédito. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se os créditos extraconcursais devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar e (ii) a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, em sede de execução de crédito que possui fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial. III. Razões de decidir. 3. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. 4. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes. 5. Este Tribunal de Justiça tem entendido que o fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Sem honorários. Tese de julgamento: “1 – Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeita àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo Juízo de recuperação judicial. 2 – O fato de a empresa executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, no caso de crédito extraconcursal.” As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.10/2005, alegando a incompatibilidade de imposição de multa e honorários advocatícios e o regime jurídico de recuperação judicial, ainda que se trate de crédito de natureza extraconcursal. Asseveram que a exigência de adimplemento voluntário, na hipótese em exame, contraria o regime da recuperação judicial, o princípio da preservação da empresa e o equilíbrio entre credores. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório; c) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Estatuto Processual vigente, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.10/2005, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, uma vez que a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “O crédito em questão é extraconcursal, não havendo impedimento para a aplicação das penalidades processuais, conforme entendimento consolidado do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.238.154/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Estatuto Processual vigente, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017